Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise. A recorrente reitera a impossibilidade de utilização de transporte coletivo e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária.
III. Inicialmente, cabe destacar que não se admite a inserção de novos documentos após prolatada a sentença, a menos que se trate de documento novo, o que não é o caso dos autos, uma vez que a ação foi distribuída em 19/09/2022, e o documento id 43625089 foi emitido em 15/09/2022, motivo pelo qual deixo de conhecer de referido relatório médico.
IV. O tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale à negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente.
V. As Turmas Recursais, na quase totalidade dos casos de agravo e, também, no julgamento de recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo "dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão". (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018.
VI. No entanto, no caso ora em comento não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.
VII. Na espécie, não desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. A recorrente é portadora de insuficiência renal crônica e vem realizando o seu tratamento dialítico, sem que tenha sido demonstrada condição especial da paciente que a impediria de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido com a peça exordial, não há como impor ao Distrito Federal, a obrigação de fazer pretendida.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida
IX. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.